Tribunal: TJMT
Processo: 1068130-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1068130-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAIME PEREIRA MACENA - CPF: 021.774.751-55 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1068130-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

3oJuizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flaime Pereira Macena

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multsegmentos NPL Ipanema IV – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. AUSENCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte Recorrida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, para justificar a negativação em nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2.

Com enfoque, verifica-se que houve fixação a título de dano moral na sentença, porém a Recorrente possui pretensão da majoração do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a todo sentir deve ser mantido, já que está em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
Por último, a quantificação do valor da reparação em dano moral foi observado à existência de inscrições posteriores e, no caso, a Reclamante não possui inscrição posterior/anteriores, refletindo diretamente no parâmetro condenatório. (id. no 104735787)
”.

4.

Ante ao acervo probatório constante dos autos, a reclamada não conseguiu contrapor as alegações da parte autora, não restou evidente a pactuação negocial para com a empresa reclamada.

A sentença que teve a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto:
a)
rejeito a preliminar arguida e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido principal para: a.1)

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 397,01 (
trezentos e noventa e sete reais e um centavos
), data de inclusão 10/11/2020, e nulo o contrato a ele vinculado
;
b.2) determinar à parte Reclamada promova a exclusão do débito discutido, do cadastro negativador, no prazo de 5 (
cinco
) dias; b.3)

condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s); e,
d)
após o trânsito em julgado: d.1) oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade; e, d.2) intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
)
”
face o principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023